Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709673-28.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: VÂNIA NUNES VIEIRA AGRAVADA: CIRLEI FRANZONI DESPACHO VÂNIA NUNES VIEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o STJ deve se manifestar sobre violações às normas constitucionais, via controle difuso. Sustenta que o acórdão combatido padece de omissão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018